Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO VERIFICADO NO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu asseverando haver vício de omissão no acórdão embargado, pois apesar da condenação à reparação moral, não tratou da atualização monetária (correção monetária e juros) do valor a este título fixado.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, configura-se o vício de omissão, pois ausentes os índices dies a quo da atualização monetária do valor da condenação, impondo o acolhimento dos aclaratórios para adequação do dispositivo, com efeitos infringentes, portando.
4. Efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão, que passa a conter o seguinte teor:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTOS. MARKETPLACE (MERCADO PAGO). EXTRAVIO DO PRODUTO NO TRANSPORTE. ROUBO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar R$ 31.891,00 para reparar danos materiais da parte autora. Nas razões recursais, o autor pugna pela reforma da sentença para julgamento procedente do pedido de reparação ao dano moral. Requer, ainda, a majoração do valor fixado a título de dano material em R$ 3.536,66 referente a 01 (um) drone também extraviado. Já o réu assevera em suas razões que não houve falha na prestação dos serviços, tendo sido legítima a suspensão da conta da parte autora, em razão do cancelamento não justificado de vendas, recebimento de diversas reclamações e diversos envios pendentes. Pugna pela reforma da sentença para, afastando a condenação, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprios e tempestivos (ID 62989173 e ID 62929176). Preparo recursal regular (ID 62929174 pág. 2 e ID 62929175 pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 62929181). Dispensada a parte autora do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, considerando o documento ID 62929177, não impugnado, que comprova o merecimento do benefício.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, J. 28/08/2018, P. 06/09/2018). No caso, é possível verificar a vulnerabilidade da parte autora, que não pode se opor às cláusulas contratuais no momento da adesão aos serviços prestados pelo réu, incidindo, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
5. Consoante com propriedade registrou a sentença, a parte autora não se demonstra hipossuficiente, tendo efetivamente se desvencilhado do ônus processual que lhe incumbe quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373 do CPC), despicienda a inversão do ônus da prova, portanto.
6. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O intermediador ou gestor do site de compras, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
7. No presente caso, a parte autora afirma ter realizado por intermédio do Mercado Pago a venda de um Macbook Pro 14 M2 10cpu gpu 512gb no valor de R$ 16.447,00 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e sete reais); um MACBOOK Pro 14.2 M2 10cpu 16gpu 16gb Ram 512gb Ssd no valor de R$ 15.444,00 (quinze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais); e 01 notebook (Venda #2000006974565834 do dia 24 nov 2023) no valor de R$ 3.536,66 (três mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos), utilizando-se do Mercado de Envios para a entrega dos produtos ao destinatário.
8. Os documentos ID 62928848 (págs. 7 e 8) são alusivos de que as vendas dos Macbooks foram canceladas pelo Mercado Livre, em razão da suspensão da conta virtual da parte autora por atividades irregulares (ID 62928848), consistente no fato do respectivo titular ter outra conta, o que estaria em inobservância aos Termos e Condições da plataforma.
9. Observa-se que em momento algum o réu refuta a efetivação das vendas dos Macbooks, sustentando que as vendas foram canceladas em razão recebimento de diversas reclamações, cancelamento não justificado de vendas e diversos envios pendentes. Todavia, os documentos ID 62928848 (pág. 3/5) dão conta de que os objetos foram extraviados (roubo) no transporte do Mercado de Envios Serviços de Logística Ltda, não sendo hábeis a infirmá-los os documentos ID 62929159 (pág.3), que tampouco comprovam a titularidade dos registros das irregularidades espelhadas.
10. Neste cenário, verifica-se a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil do réu na reparação dos danos materiais atinentes aos Macbooks, cumprindo observar que na inicial não há qualquer referência à efetivação pela parte autora da venda de equipamento denominado Drone, estando, portanto, fora dos limites objetivos desta demanda.
11. No tocante ao dano moral, verifica-se que a conta virtual da parte autora foi arbitrariamente suspensa, permanecendo desde então impossibilitada a realização de novos negócios e sem a restituição de considerável valor, fato apto a macular os direitos da personalidade, em sua faceta objetiva.
12. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
13. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar os danos sofridos com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
14. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO para, reformando a sentença, condenar o réu a pagar à parte autora R$ 3.000,00 a título de reparação por dano moral, corrigido monetariamente conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais desde a citação, nos termos do art. 406, § 1o, do CC. Condenado o réu recorrente vencido em honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).”
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.